Tribunal: STF
Processo: RE 75708
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
CIVIL.
RESCISAO DE CONTRATO: PERDAS E DANOS.
HONORARIOS DE ADVOGADO.
NÃO HÁ O QUE CRITICAR, NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, AO TER ELE
DETERMINADO QUE AS PERDAS E DANOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL CORRESPONDESSEM A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DOS BENS
CONSIGNADOS NO INSTRUMENTO DO CONTRATO - QUE FOI RESCINDIDO - E O
VALOR CONTEMPORANEO A PERICIA. E OS HONORARIOS DE ADVOGADO NÃO DEVEM
SER ALTERADOS SE FIXADOS AJUSTADAMENTE.